Tribunal: TJPA
Processo: 0807670-31.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807670-31.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DONARIA ALIMENTOS EIRELI - ME

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807670-31.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL

AGRAVANTE: DONARIA ALIMENTOS EIRELI - ME

ADVOGADO: HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO - OAB/PA 1.643

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO – OAB/PA 14.665

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE CORTE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O fato de as faturas de energia elétrica terem aumentado não pode ser imputado exclusivamente a suposto defeito no medidor de consumo, mormente em sede de cognição sumária, quando inexiste qualquer prova técnica nesse sentido.

2. A verificação da adequação ou não entre o real consumo e o que é registrado pelo medidor instalado na unidade consumidora é matéria a ser dirimida no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que são garantias constitucionais

3.Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por DONARIA ALIMENTOS EIRELI - ME, objetivando a reforma do decisum de id. 12469336 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fins de suspensão do débito no valor de R$ 33.777,63 e das futuras cobranças, até sentença, nos autos de Ação de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por DONARIA ALIMENTOS EIRELI – ME,

em face de CELPA – CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A (processo nº 0801406-45.2019.8.14.0049).

Em breve histórico, nas razões de id. 2183637, a agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que exerce a atividade empresarial de distribuição de serviços alimentícios, com cobranças de energia elétrica que não ultrapassavam R$ 8.000,00, bem como que embora tenha suspendido parcialmente as suas atividades, as contas da CELPA passaram a ser de R$ 9.000,00 a R$ 12.000,00

Afirma que solicitou inúmeras vezes a realização de releitura/perícia no medidor de energia que nunca foi atendido pela requerida, motivo pelo qual requereu a concessão de tutela provisória de urgência no sentido de suspender a cobrança das contas dos meses de julho e agosto de 2019, das parcelas do acordo, bem como das cobranças posteriores até que fosse realizada perícia técnica no local.

Ao final, defende a necessidade de reforma da referida decisão interlocutória que indeferiu a concessão da tutela de urgência, requerendo que seja concedida a tutela recursal para suspensão da cobrança do débito de R$ 33.777,63 (trinta e três mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos) e das futuras cobranças, até sentença final neste processo, bem como que seja a Ré coibida de suspender o fornecimento de energia em razão das faturas contestadas.

Em decisão monocrática de id. 10972284 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no id. 11263437, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a abstenção da Recorrida em efetuar a suspensão do fornecimento de energia e de inserir o nome da Recorrente nos órgãos de restrição ao crédito, além da suspensão da cobrança das faturas reclamadas no valor de R$ 33.777,63 (trinta e três mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos).

Após detida análise dos autos adianto não assistir razão à parte recorrente.

Extrai-se dos autos que o cerne da lide se refere as cobranças de consumo de energia elétrica tidas como irregulares, ante ao substancial aumento do valor das faturas de consumo mensal.

No caso em tela, o fato das faturas de energia elétrica terem aumentado de forma considerável, não pode ser imputado exclusivamente a um suposto defeito no medidor de energia elétrica, mormente em sede de cognição sumária, quando inexistem quaisquer provas técnicas nesse sentido, mas ao contrário, há a notícia da existência de certificado de verificação realizado pelo IMETRO PARÁ, na unidade consumidora e medidor da parte autora, o qual não teria constatado irregularidade no medidor.

De modo que a simples alteração de consumo não é fato suficiente a evidenciar a falha atribuída ao medidor.

Portanto, a verificação da adequação ou não entre o real consumo e o que é registrado pelo medidor instalado na unidade consumidora é matéria a ser dirimida no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual o deferimento de medidas antecipatórias sem a oitiva da parte adversa é de ser realizado com cautela, e em hipóteses excepcionais.

Neste sentido. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - PEDIDO LIMINAR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 - PROBABILIDADE DO DIREITO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. - Tendo em vista "in casu" a ausência dos requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento antecipatório, dada a necessidade de maior instrução probatória para o correto deslinde da questão, o indeferimento da liminar almejada, é medida que se impõe (TJ-MG - AI: 10000181324542001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 29/01/2019, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2019).

Ressalto ainda que a autora, ora recorrente, sequer trouxe aos autos o histórico de consumo mensal, referente aos anos anteriores (2017/2018), de modo a possibilitar uma análise mais detalhada acerca de sua média de consumo mensal, ônus que lhe cabia.

Assim, afora o consumo elevado de energia elétrica, inexiste, nesse momento processual, qualquer outro elemento que corrobore a alegada falha no medidor, cujo deslinde depende, em princípio, de dilação probatória, incompatível, por si só, com a antecipação de tutela almejada.

Portanto, em que pese o inconformismo da agravante, a mesma não trouxe aos autos elementos capazes de refutar a motivação da decisão recorrida, uma vez que o aumento nas contas de luz da autora, por si só, não demonstra irregularidade no medidor de energia elétrica.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA,

ressalvando-se a possibilidade do Juízo a quo vir a deferir a medida antecipatória postulada em momento posterior, caso venha a concluir pela presença dos requisitos legais que autorizem sua concessão.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/05/2023